Tribunal: TJSP
Processo: 1037758-36.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ITCMD. Inscrição no CADIN em razão de crédito do imposto referente a partilha ainda não concluída. Legitimidade da autoridade apontada como autoridade coatora. Apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar os aspectos material, pessoal e quantitativo do tributo. Jurisprudência do STJ. Nulidade da inscrição do impetrante no CADIN caracterizada. Sentença que

Ementa:
ITCMD. Inscrição no CADIN em razão de crédito do imposto referente a partilha ainda não concluída. Legitimidade da autoridade apontada como autoridade coatora. Apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar os aspectos material, pessoal e quantitativo do tributo. Jurisprudência do STJ. Nulidade da inscrição do impetrante no CADIN caracterizada. Sentença que concedeu a segurança. Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1037758-36.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
FERNANDO JOSÉ ESPERANTE FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E
TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037758-36.2020.8.26.0053 -Voto no 9-21
2
VOTO No 9/21
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1037758-36.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO E JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: FERNANDO JOSÉ ESPERANTE FRANCO
JUÍZA: GILSA ELENA RIOS
ITCMD. Inscrição no CADIN em razão de crédito do
imposto referente a partilha ainda não concluída.
Legitimidade da autoridade apontada como autoridade
coatora. Apenas com a prolação da sentença de
homologação da partilha é possível identificar os aspectos
material, pessoal e quantitativo do tributo. Jurisprudência do
STJ. Nulidade da inscrição do impetrante no CADIN
caracterizada. Sentença que concedeu a segurança. Recursos
oficial e voluntário da Fazenda do Estado não providos.
A r. sentença concedeu segurança para para determinar à
autoridade apontada como coatora que providencie a retirada do nome do
impetrante do Cadin Estadual por inadimplemento do ITCMD
(fls. 1425/1430).
Além do reexame necessário, a Fazenda do Estado apelou
(fls. 1442/1448). Alega a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da
Fazenda e Planejamento, contra quem foi dirigida a impetração. Sustenta que a
inscrição no Cadin é atribuição do Procurador Geral do Estado, e que ele é a
legitimidade para figurar na relação processual. Quanto à questão de fundo,
assevera que a inscrição é legítima, pois se trata de débito declarado e não
pago pelo contribuinte. Pede o provimento do recurso para que.,, acolhida a
arguição de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora ou
reconhecida a inexistência de direito líquido e certo do impetrante, a segurança
seja denegada,.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 1453/1463).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037758-36.2020.8.26.0053 -Voto no 9-21
3
É O RELATÓRIO.
De início, cumpre afastar a preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pela apelante, uma vez que foram prestadas as informações
pertinentes, e houve intervenção da pessoa jurídica de direito público que
sofrerá os efeitos de eventual concessão da ordem. Não houve, pois, nenhum
prejuízo à Fazenda do Estado. Nesse sentido: Ap. 1044685-23.2017.8.26.0053,
11a
C.,
Rel.
MARCELO
L.
THEODÓSIO,
j.
22.03.2018;
AI
2183345-42.2017.8.26.0000, 6a C., Rel. REINALDO MILUZZI, j. 19.02.2018;
e, desta 10a Câmara, o AI 2153395-85.2017.8.26.0000, Relator Designado
TORRES DE CARVALHO, j. 28.08.2017.
É certo que a herança se transmite com a abertura da sucessão,
nos termos do art. 1.784 do Código Civil. Todavia, conforme o disposto no art.
35, parágrafo único, do CTN, nas transmissões causa mortis ocorrem tantos
fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários. Portanto, é
necessário que haja a precisa identificação do patrimônio transferido e dos
herdeiros ou legatários, para que se possa proceder ao lançamento do imposto
sucessório. Apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é
possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo
do ITCMD. Por tais razões, não se pode cogitar de que o lançamento e a
inscrição em dívida e no Cadin ocorram antes da sentença que homologa a
partilha.
A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que o
prazo decadencial só se inicia depois de confirmada a partilha por sentença:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022
DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. IMPOSTO SOBRE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS.
1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037758-36.2020.8.26.0053 -Voto no 9-21
4
integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente
fundamentada, a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. Na sistemática de apuração do ITCMD, há que observar,
inicialmente, o disposto no art. 35, parágrafo único, do CTN,
segundo o qual, nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos
fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.
3. Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura
da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do
imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do
patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários, para que
sejam apurados os "tantos fatos geradores distintos" a que alude o
citado parágrafo único do art. 35, sendo essa a lógica que inspirou
a edição das Súmulas 112, 113 e 114 do STF.
4. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a
prolação a sentença de homologação da partilha é possível
identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e
quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização
do lançamento (cf. REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 4.6.2007, p.
306; AgRg no REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 6.9.2011, DJe 13.9.2011).
5. Pelas características da transmissão causa mortis, não há como
exigir o imposto antes do reconhecimento judicial do direito dos
sucessores, seja mediante Arrolamento Sumário, seja na forma de
Inventário, procedimento mais complexo.
6. Recurso Especial não provido.
Tal entendimento corrobora a conclusão no sentido da
impossibilidade de se inscrever o contribuinte no Cadin antes da homologação
da partilha.
No caso dos autos, tal como consignado na sentença (fl.
1428), a partilha ainda não foi homologada. Logo, não pode subsistir a
inscrição do impetrante no Cadin em razão do ITCMD.
A sentença deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037758-36.2020.8.26.0053 -Voto no 9-21
5
Pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial e
voluntário.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR